Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão; a tese discutida no Tema 1160 do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto.
2. O art. 2o do Decreto-Lei n. 21.396/2000 determinou que os servidores efetivos ocupantes do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal passariam a compor o quadro de pessoal do Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. 2.1. Com a Extinção da Fundação, os servidores efetivos passaram a integrar a Administração Direita, fazendo jus a todos os direitos inerentes ao respectivo cargo, compondo, portanto, a categoria alcançada pelo título executivo extraído da ação coletiva movida pelo Sindireta/DF. 2.3. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 32.159/1997.
3. Ficou definido, na ação coletiva n. 32.159/1997, que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009, e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 3.1. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.2. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC.
5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem.
6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.
7. A estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE n. 729107, que consolidou o Tema n. 792 do STF. 7.1. Em sendo o título judicial constituído em 11/3/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser utilizado o teto de 10 (dez) salários-mínimos nela estabelecido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.